Tribunal: TJDFT
Processo: 0716207-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. APREENSÃO DE PASSAPORTES. CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO. DESCABIMENTO.

1. A suspensão da CNH, a apreensão de passaporte e cancelamento dos cartões de crédito do devedor não levam ao adimplemento da obrigação, configurando medidas inadequadas e ineficazes para satisfação do crédito pretendido.

2. Agravo de instrumento não provido.